Tribunal: TJSP
Processo: 1028029-54.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – CPEN – SEGURO GARANTIA JUDICIAL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA –– Acórdão combatido que não apresenta omissão, contradição ou obscuridade para o acolhimento dos embargos – Propósito de modificação do julgado – Inviabilidade – Decisão mantida. Embargos rejeitados.